Tribunal: TJDFT
Processo: 0007628-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007628-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID 20548392, o exequente noticiou que o Distrito Federal requereu a desconsideração da petição de ID 20147677 em manifestação de ID 20474222, pugnando, assim, pelo prosseguimento do feito. É o breve relatório. Decido. Com efeito, ao ID 20474222, o DF manifestou desistência dos recursos de natureza extraordinária outrora interpostos nestes autos e nos embargos respectivos, em relação especificamente à aderente. Neste sentido, determino que seja colacionado aos autos a devida comprovação pelo ente distrital da decisão homologatória de desistência dos recursos excepcionais interpostos nestes autos, nos embargos do devedor RE 0013089-46.2008.8.07.0000 e todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, para o prosseguimento quanto à anuência de WANIA DA SILVA LIMA. I. Brasília, 19 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador